Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-29.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Certificado nos autos o decurso de prazo sem manifestação da parte autora quanto às provas que pretendia produzir. Inicial que se apresenta em termos genéricos, não apontando qualquer irregularidade na medição, mas impugnando apenas a legalidade da tarifa de contingência. Deliberação

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e coleta de esgoto. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Certificado nos autos o decurso de prazo sem manifestação da parte autora quanto às provas que pretendia produzir. Inicial que se apresenta em termos genéricos, não apontando qualquer irregularidade na medição, mas impugnando apenas a legalidade da tarifa de contingência. Deliberação ARSESP no 545/15, com instituição da tarifa de contingência. Observância do disposto no artigo 46 da Lei 11.445/07. Autora que extrapolou a meta de consumo a ser observada pela unidade consumidora. Tarifa de contingência corretamente aplicada. Ausência de ilegalidade. Manutenção da verba fixada no patamar máximo, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004395-29.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONDOMINIO
MALBEC JARDIM SUL, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-29.2018.8.26.0053 -Voto no 41456 - Silvio
2
VOTO No: 41456
APEL.No: 1004395-29.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: César Augusto Vieira Macedo
Apte : Condomínio Malbec Jardim Sul
Apdo : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de água e
coleta de esgoto. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Certificado nos autos o decurso de prazo sem
manifestação da parte autora quanto às provas que
pretendia produzir. Inicial que se apresenta em termos
genéricos, não apontando qualquer irregularidade na
medição, mas impugnando apenas a legalidade da tarifa de
contingência.
Deliberação
ARSESP
no
545/15,
com
instituição da tarifa de contingência. Observância do
disposto no artigo 46 da Lei 11.445/07. Autora que
extrapolou a meta de consumo a ser observada pela
unidade consumidora. Tarifa de contingência corretamente
aplicada. Ausência de ilegalidade. Manutenção da verba
fixada no patamar máximo, nos termos do art. 85, §11 do
CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 240/242, que julgou improcedente o pedido inicial da ação proposta
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com a condenação da parte autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
20% sobre o valor da causa.
Sustenta a parte apelante em preliminares a ocorrência de
cerceamento de seu direito de defesa, tendo em vista que requereu expressamente e
foi indeferido, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, em obediência
ao CDC, por se tratar de relação de consumo.
No mérito, afirma que os cálculos das faturas e tarifas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-29.2018.8.26.0053 -Voto no 41456 - Silvio
3
contigência aplicadas nos anos de 2014 e 2015 devem ser analisadas por perito a fim
de se verificar a ocorrência de abusividade no período referido, cuja cobrança
entende afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Afirma que não questiona a legitimidade do estabelecimento de
metas de consumo e da cobrança de tarifa de contingência, mesmo porque é
evidente o interesse público na redução do consumo de água em razão da notória
crise hídrica que atingiu o Estado de São Paulo e que a tarifa de contingência deve
incidir apenas sobre a parte do consumo de água encanada que exceder a média de
consumo e não sobre o total, como disciplina o artigo 2o, da Deliberação da ARSESP,
No 545, de 2015.
Por fim, requer a anulação da sentença para que se produzam
as provas indeferidas ou, que seja dado provimento ao recurso para que seja
concedida a Inversão do ônus da prova em favor da apelante, devendo o mesmo
comprovar todo o alegado bem como de que seja a parte autora indenizada pelos
danos que lhe forem causados, inclusive danos morais.
Recurso tempestivo e bem processado.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente não há que se falar em ocorrência de cerceamento
de seu direito de defesa, posto que determinado às partes a especificarem as provas
de que pretendiam produzir (fl. 213), restou certificado à fl. 220 a ausência de
manifestação da autora quanto à pretensão de produção de provas.
Diante da crise hídrica vivenciada pelo Estado de São Paulo e
a despeito das políticas e medidas adotadas para conter o consumo excessivo de
água, as quais não se revelaram suficientes, foi editada a Deliberação ARSESP no
545/2015, autorizando a entidade reguladora a “adotar mecanismos tarifários de
contingência, com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o
equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-29.2018.8.26.0053 -Voto no 41456 - Silvio
4
O Órgão Especial desta E. Corte de Justiça já se pronunciou
acerca da legalidade da aludida Deliberação e, por consequência, da validade da
instituição da tarifa de contingência, entendendo que a implantação da referida tarifa
observou o disposto no art. 46, da Lei 11.445/2007, não havendo que se falar em
necessidade de formal e prévia decretação de racionamento:
“A autorização da implantação da tarifa de
contingência observou o disposto no artigo 46 da Lei Federal
11.445/2007, que autoriza o ente regulador de adoção de
mecanismos tarifários de contingência, com o objetivo de cobrir
custos adicionais decorrentes de situação crítica de escassez
de recursos hídricos. Em momento algum a lei condiciona essa
adoção a uma formal e prévia decretação de racionamento.
Está presente e perdura há meses a situação muito além de
crítica na escassez dos recursos hídricos. Diante do quadro, a
alternativa de fazer com que o consumidor que prossegue a
despender água como se ela continuasse abundante se
responsabilize por um plus na sua conta é paliativo diante de
providências mais drásticas. Além do que, preserva o princípio
da isonomia, pois os que economizam serão beneficiados com
o
bônus
já
instituído”
(TJSP;
Agravo
Regimental
2002664-48.2015.8.26.0000; Relator (a): José Renato Nalini;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/02/2015; Data de Registro: 13/02/2015)
Nos termos do art. 2o, da referida Deliberação, foi realizada a
apuração da média mensal de consumo, para cada usuário, entre Fevereiro/2013 a
Janeiro/2014, de modo que aquele usuário que superasse essa média, em até 20%, a
tarifa de contingência seria de 40% e aquele que excedesse 20% da média, o
acréscimo seria de 100%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-29.2018.8.26.0053 -Voto no 41456 - Silvio
5
Como bem observou o MM. Juízo de origem, incide o CDC ao
presente caso, por ser a parte autora consumidora final, bem como de que não há
que se falar em ilegalidade da tarifa de contingência.
Isto, porque na inicial da ação, não se vislumbra apontamento
ou indagação da autora acerca de eventual irregularidade na medição do consumo de
água e numa análise das contas juntadas aos autos é possível constatar que a
quantidade consumida não apresentou variação de monta a evidenciar qualquer
problema de medição. Limitou-se a autora, na exordial, a apontar indevida cobrança
de multa por consumo acima da média.
De consignar por fim, que “Em momento algum a lei condiciona
essa adoção a uma formal e prévia decretação de racionamento. Está presente e
perdura há meses a situação muito além de crítica na escassez dos recursos
hídricos. Diante do quadro, a alternativa de fazer com que o consumidor que
prossegue a despender água como se ela continuasse abundante se responsabilize
por um plus na sua conta é paliativo diante de providências mais drásticas. Além do
que, preserva o princípio da isonomia, pois os que economizam serão beneficiados
com o bônus já instituído”.1
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela autora, de rigor a manutenção dos honorários recursais, posto que
fixados no patamar máximo, nos termos do art. 85, §11o do NCPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
1 TJSP; Agravo Regimental 2002664-48.2015.8.26.0000; Relator (a): José Renato Nalini; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/02/2015; Data de
Registro: 13/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-29.2018.8.26.0053 -Voto no 41456 - Silvio
6
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica